Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739838-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA AGRAVADO: JEIVERSON DE JESUS LIMA DECISÃO COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 169039796, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JEIVERSON DE JESUS LIMA, que indeferiu a pesquisa de bens pelo sistema Sniper, in verbis: “Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e concedo o prazo de 15 dias para que seja informado objetivamente outros bens passíveis de penhora, observado as diligências e sistemas já consultados neste processo.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Ademais, a medida postulada é dotada de irreversibilidade, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora